Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711480-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FÁBIO OTAVIANO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO JÁ COMPUTADO. REMIÇÃO FICTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo em execução penal contra decisão que indeferiu os pedidos de detração da pena e remição ficta. 2. Nos termos do artigo 42 do Código Penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. 3. "O instituto da detração não pode tangenciar o benefício do indulto porque, enquanto o período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial e a decisão que reconhece o indulto, decretando-se a extinção da punibilidade do agente, refere-se à uma prisão pena, a detração somente se opera em relação à medida cautelar, o que impede a sua aplicação no referido período" (REsp n. 1.557.408/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 24/02/2016). 4. A jurisprudência admite a detração do tempo de prisão provisória relativo a processo diverso, desde que tenha havido absolvição ou extinção da punibilidade sem reconhecimento de culpa no processo posterior em que houve a prisão cautelar. Assim, o período que já foi computado para detração da pena não pode ser utilizado em duplicidade para beneficiar o reeducando. 5. O instituto da remição permite ao sentenciado reduzir o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão do trabalho ou do estudo. 6. Segundo o repertório jurisprudencial deste Tribunal, é possível estender a outorga da remição ficta da condenação, se o preso já estava comprometido com o estudo ou trabalho externo, mas ficou impossibilitado de exercer a atividade por força da decisão jurisdicional que sobrestou temporariamente referidas atividades. Precedentes. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 42 e 126, §§ 2° e 4°, ambos da Lei 7.210/84, sustentando o reconhecimento da remição ficta pelo estudo e da detração em razão do tempo em que ficou preso em processo diverso e anterior, cuja extinção da punibilidade se deu em razão da concessão de indulto pleno. Aponta, nos aspectos, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 42 e 126, §§ 2° e 4°, ambos da Lei 7.210/84, bem como no que se refere ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De acordo com o documento de mov. 115 (SEEU), o período de recolhimento entre 24/12/2009 e 03/09/2013, referente ao IP 565/2009, gerou a execução penal de no 0024566-50.2010.8.07.0015, na qual já foi proferida sentença extintiva da punibilidade. O período havido entre 21/11/2012 e 12/08/2013 foi abrangido pelo período de prisão no IP 565/2009, qual seja, 24/12/2009 e 03/09/2013. Logo, o referido período já foi computado e não pode ser utilizado em duplicidade para beneficiar o reeducando [...] a detração do tempo de prisão provisória relativo a processo diverso, desde que tenha havido absolvição ou extinção da punibilidade sem reconhecimento de culpa no processo posterior em que houve a prisão cautelar, o que não é o caso dos autos [...] O agravante requer a concessão da remição ficta de 125 dias por estudo, referente ao período entre março de 2020 a janeiro de 2021 e março a junho de 2021, período no qual as apostilas do CENED, curso a distância, não foram entregues e as provas não foram aplicadas. O juízo da execução entendeu que só tem direito à remição ficta quem estava vinculado a atividades regulares de ensino suspensas durante a pandemia [...] O caso dos autos, entretanto, é diferente. Apesar de haver indícios no processo de execução que o agravante se dedica aos estudos (mov. 479.1 SEEU), não há provas nos autos que o agravante estava matriculado em algum curso quando sobreveio a determinação de suspensão dos cursos da CENED. Portanto, o caso em tela não se enquadra nas hipóteses de remição ficta” (ID. 48125485). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Demais disso, no tocante à concessão da detração, o entendimento da turma julgadora está em sintonia com a posição do STJ, no seguinte sentido: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. INDULTO. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIOR, CUJA CONDENAÇÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO TAMBÉM ANTES DO MESMO DECRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Ressalta-se a existência de jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que "[...] o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele [que] corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar." (HC 534.826/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020.). 2. Todos os julgados que adotam tal compreensão espelham a conclusão plasmada quando do julgamento do REsp n. 1.557.408/DF, da relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado no DJe 24/02/2016, quando se chegou à conclusão de que "o instituto da detração não pode tangenciar o benefício do indulto porque, enquanto o período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial e a decisão que reconhece o indulto, decretando-se a extinção da punibilidade do agente, refere-se à uma prisão pena, a detração somente se opera em relação à medida cautelar, o que impede a sua aplicação no referido período". Naqueles autos, conforme consta do judicioso voto da relatora, a questão controvertida dizia respeito à possibilidade, ou não, de "aplicar o instituto da detração ao período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial que concede o indulto pleno e a sentença que extingue a punibilidade no caso concreto". [...] (REsp n. 1.953.596/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 16/12/2021). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 1.902.850/GO, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 6/2/2023. Assim, segundo entendimento do STJ, “‘a incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016)’” (AgRg no AREsp n. 2.202.830/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016